Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-71.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000229-71.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORMA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito processual civil. Apelação cível. Vício de fundamentação da sentença. Ausência de análise de documento essencial. Nulidade reconhecida.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas movida por servidor público municipal, sob o fundamento de ausência de prova do vínculo funcional.

II. A questão em discussão consiste em saber se a sentença está eivada de nulidade por vício de fundamentação, por não ter analisado documento constante nos autos que comprova a existência de vínculo funcional entre a parte autora e o município recorrido.

III. A sentença que não observa o dever constitucional de fundamentação adequada, previsto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, §1º, do CPC, padece de nulidade absoluta. 4. O juízo de primeiro grau, ao afirmar a inexistência de provas do vínculo funcional entre as partes, deixou de considerar documento relevante juntado aos autos (folha de pagamento da Prefeitura Municipal) que demonstra a relação jurídica discutida. 5. A omissão na análise de documento essencial à solução da controvérsia caracteriza violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Recurso provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000229-71.2014.8.05.0254; Recorrente: NORMA SILVA COSTA; Recorrido: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .